Tribunal: TJMT
Processo: 1013013-61.2026.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013013-61.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Liberdade Provisória, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALINO CESAR DE MAGALHAES - CPF: 007.352.001-22 (ADVOGADO), GEOVANE RIBEIRO POTORE - CPF: 061.588.751-12 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), 1a Vara Violência Doméstica e Familiar Varzea Grande MT (IMPETRADO), ALINO CESAR DE MAGALHAES - CPF: 007.352.001-22 (IMPETRANTE), ISAURA BERNARDO - CPF: 041.836.431-12 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. AMEAÇAS E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE PROGNOSE DE PENA EM HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos delitos previstos no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 e art. 344 do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

2.

A impetração sustenta ausência dos requisitos da prisão preventiva, inidoneidade da fundamentação judicial, inexistência de contemporaneidade, suficiência das medidas cautelares diversas e violação ao princípio da homogeneidade, pleiteando a revogação da custódia ou a substituição por medidas alternativas.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos aptos a evidenciar o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
; (ii) se as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes ao caso concreto; e (iii) se houve violação ao princípio da homogeneidade.

III. Razões de decidir

4.

A prisão preventiva encontra amparo no art. 313, III, do CPP, diante da imputação de delitos praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, bem como da necessidade de assegurar a execução das medidas protetivas de urgência.

5.

O
fumus comissi delicti
está evidenciado pelos elementos informativos constantes dos autos, especialmente relatos da vítima, mensagens intimidatórias, descumprimento de medidas protetivas e denúncia recebida pelo juízo de origem.

6.

O
periculum libertatis
decorre da gravidade concreta da conduta, caracterizada por ameaças de morte, tentativa de coação da vítima para alteração de depoimento judicial e reiterado descumprimento das medidas protetivas anteriormente impostas.

7.

A existência de outros inquéritos policiais em desfavor do paciente, somada à reiteração de comportamentos intimidatórios, demonstra risco concreto de reiteração delitiva e insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

8.

As alegações defensivas acerca da suposta instrumentalização da Lei Maria da Penha pela vítima demandam aprofundado exame probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus.

9.

Não há falar em afronta ao princípio da homogeneidade, pois a análise acerca de eventual pena ou regime prisional pressupõe juízo hipotético incompatível com a cognição sumária própria da ação mandamental.

IV. Dispositivo e tese

10.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“1. A prisão preventiva mostra-se legítima quando fundada em elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública, à integridade da vítima e possibilidade de reiteração delitiva.

2.

O descumprimento de medidas protetivas de urgência, aliado à prática de ameaças e coação no curso do processo, evidencia a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

3.

A alegada violação ao princípio da homogeneidade não pode ser reconhecida mediante juízo hipotético acerca de eventual pena ou regime prisional futuro, incompatível com a via estreita do habeas corpus.”

_______________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, § 6o, 312, 313, III, e 319; CP, arts. 61, II, “f”, 69, 147, § 1o, 147-A, § 1o, II, e 344; Lei n. 11.340/2006, arts. 20 e 24-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 14/12/2021; STF, HC 183446 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/06/2020; STJ, AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14/12/2021; STJ, RHC 120.305/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 17/12/2019; STJ, AgRg no RHC 130.571/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15/12/2020.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

Dr. ALINO CESAR DE MAGALHÃES

PACIENTE:

GEOVANE RIBEIRO POTORÉ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Várzea Grande/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão preventiva do paciente
nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1005117-58.2026.8.11.0002, à conta de seu possível envolvimento com os delitos tipificados pelo
art. 24-A da Lei n. 11.340/06
e
art. 344 do Código Penal
.

Extrai-se dos autos que, em
25/02/2026
, o d. juízo
a quo
decretou a prisão preventiva
do paciente, em razão da prática, em tese, dos crimes supramencionados. Em
03/03/2026
, se certificou o cumprimento do correspondente mandado, encontrando-se o paciente recolhido ao cárcere desde então.

Nesse contexto, o d. impetrante sustenta a ocorrência de
coação ilegal
consistente na
inidoneidade da prisão preventiva
imposta ao paciente, por ausência de seus
requisitos legais
, ensejo em que argumenta, em primeiro lugar, que a suposta vítima estaria utilizando a Lei Maria da Penha de
forma instrumental
, registrando denúncias contra diversos membros da família do custodiado com o propósito de obstruir testemunhos em favor de
Gabriel Ribeiro Potoré
, em processo correlato; o que configuraria, na intelecção defensiva, verdadeira orquestração para silenciar a defesa familiar.

Adicionalmente, alega
violação ao princípio da homogeneidade
, porquanto o paciente, sendo primário e possuidor de bons antecedentes, em caso de eventual condenação, faria jus ao
regime aberto
, com substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, revelando-se
desproporcional
, pois, a manutenção da custódia cautelar em regime fechado; ao que acrescenta a
ausência de contemporaneidade dos fatos
que fundamentaram o decreto prisional, não havendo demonstração de perigo atual e concreto, conforme exigido pelo art. 312, §2o, do CPP.

Sob outra vertente, o d. signatário desta ordem sustenta a
insuficiência da fundamentação judicial
, ao argumento de que o d. magistrado
a quo
não teria demonstrado a
inadequação das medidas cautelares alternativas
previstas no art. 319 do CPP, especialmente a monitoração eletrônica, violando o princípio da
ultima ratio
; o que se afirma, ademais, em vista dos
predicados pessoais do paciente
, que é primário, possui residência fixa, ocupação lícita e, na intelecção defensiva, não apresenta risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a concessão
liminar
da ordem, a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade ao paciente
, com a consequente expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, é requerida a aplicação de medidas cautelares diversas, em especial a monitoração eletrônica.
No mérito
, pleiteia-se a confirmação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada no ID 356507368 e ss.

Ind
eferida
a
tutela de urgência
reclamada (ID 356753391), foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada de coatora, que as prestou sob o ID 357381960 e seguintes.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 362130880).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

De proêmio, por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
GEOVANE RIBEIRO POTORÉ
foi
denunciado
pelo
parquet
como incurso nas sanções do artigo 24-A da Lei n. 11.340/06 c.c. artigo 147-A, §1o, inciso II, artigo 147, §1o e artigo 344, com a incidência do artigo 61, inciso II, alínea “f”, todos do Código Penal, em observância a Lei 11.340/06, em concurso material de crimes (art. 69, CP).

Colhe-se da exordial que no dia 11 de fevereiro de 2026, por volta das 18h30min, no município de Várzea Grande/MT, o paciente teria descumprido a decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência nos autos de n. 1047280-87.2025.8.11.0002, em favor da vítima
Isaura Bernardo
, sua cunhada, bem como teria a ameaçado de causar-lhe mal injusto e grave.

A inicial narra ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço,
GEOVANE RIBEIRO POTORÉ
teria perseguido reiteradamente a vítima
Isaura Bernardo
, ameaçando-lhe a integridade física e psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção e invadindo e perturbando sua esfera de liberdade e privacidade.

Ao contextualizar os fatos, narra o
parquet
que, mesmo ciente das medidas protetivas outrora deferidas, o custodiado teria enviado diversas mensagens de texto à vítima e, no dia dos fatos, teria se deslocado à residência dela e ordenado que ela apresentasse falso testemunho na audiência de instrução e julgamento da ação penal em que familiares do paciente figuram como réus, caso contrário a cabeça dela “
iria rolar” sic.

Em razão de tais fatos, a autoridade policial representou pela
prisão preventiva do paciente
e o pedido foi acolhido pela autoridade acoimada de coatora, tendo a prisão preventiva sendo cumprida e homologada, contexto em que o impetrante se insurge irresignado, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo:

De proêmio, dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte nas hipóteses de admissibilidade previstas no
art. 313, I e III, do CPP
, visto que as penas máximas cominadas aos delitos, somadas em decorrência do concurso, ultrapassam 4 (quatro) anos e, para além disso, as condutas imputadas ao paciente envolvem
violência doméstica e/ou familiar contra a mulher
, extraindo-se dos autos a necessidade de se
garantir a execução de medidas protetivas de urgência
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem os autos do caderno processual, o que, nesse momento, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Relembro, por oportuno, que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
, em vista do
risco de reiteração delitiva
e da
gravidade da conduta
, em tese, perpetrada pelo paciente.

Por clareza, transcrevo excerto da decisão vergastada,
in verbis
:

“
[...] No caso concreto, impõe-se a decretação da prisão para garantia da ordem pública, em especial, a segurança e a integridade física e mental da vítima e de seus familiares (art. 312 do CPP).

O ponto fulcral da presente análise reside no descumprimento das medidas protetivas e na necessidade de decretação da prisão preventiva como forma de garantia da ordem pública e da execução da decisão judicial. Isso, porque o descumprimento, além de configurar o crime autônomo previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006, revela a periculosidade do agressor e a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. (...)

No caso em tela, o representado GEOVANE RIBEIRO POTORÉ foi formalmente intimado por Oficial de Justiça acerca das medidas que o proibiam de se aproximar e manter contato com a vítima no dia 10/01/2026, conforme certidão positiva (id. 223251179 - pág. 11).

Contudo, o material probatório demonstra que, mesmo ciente, o representado voltou a procurar a vítima e a ameaçá-la gravemente.

Conforme relato da vítima e documentos acostados, no dia 11/02/2026, o representado foi até a frente da residência da ofendida, bateu palmas e, ao ser atendido, exigiu que ela mudasse o depoimento que prestaria no julgamento de seu irmão (Gabriel), proferindo a ameaça de que, caso não o fizesse, "
a cabeça dela iria rolar".

Além da presença física proibida,
os prints de mensagens anexados aos autos (id. 223251179 - pág. 23) comprovam o teor intimidatório, onde o representado, utilizando perfil "Geovane Potore", envia mensagens dizendo: "Vc e sua mãe tão fudido" e "Nós vai pega uce [...] manda solta Tássia e biel".

Este comportamento desafiador ao sistema de justiça, somado
à coação no curso do processo e às graves ameaças de morte dirigidas à ofendida e sua genitora,
sinaliza que as medidas anteriormente impostas se tornaram absolutamente ineficazes para conter seu ímpeto violento e sua periculosidade.

A prisão preventiva, medida de caráter excepcional, encontra-se plenamente justificada, com amparo nos artigos 312 e 313, inciso III, do Código de Processo Penal, e no artigo 20 da Lei no 11.340/2006.

A garantia da ordem pública está gravemente ameaçada pela reiteração delitiva do representado (que já responde a outros inquéritos, como o I.P. 257.4.2026.5464 e I.P. 257.4.2026.2184 citados na representação), demonstrando total desrespeito pela autoridade do Poder Judiciário.

A escalada da violência, agora com coação para alteração de depoimento judicial e ameaças de morte, indica um risco concreto e atual.

Outrossim, a prisão também se faz necessária para assegurar a execução das medidas protetivas de urgência, que se mostraram ineficazes diante da postura do representado.

A liberdade dele, neste momento, representa a continuidade do cenário de medo e intimidação. Saliento que o art. 20 da Lei 11.340/2006 diz que: “Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial”.

A situação materializada nos autos, com ameaças verbalizadas de maneira incisiva e determinada, dotadas de gravidade, para cujo comportamento outras cautelares não dão conta de impedir novos atos, justifica a decretação da prisão, restando atendido o caráter subsidiário e excepcional desta providência.”
(Decisão de ID 356507369). — Destaquei.

Vê-se, portanto, que o d. juízo
a quo
concluiu pela imprescindibilidade da prisão provisória com vistas à garantia da ordem pública com fundamento na
gravidade concreta da conduta
em tese perpetrada pelo paciente, o que se extrai das circunstâncias que cingiram o delito, já que a conduta a ele atribuída envolve inclusive risco ao regular andamento processual, além da integridade física e psicológica da ofendida, que não se encontram asseguradas apenas com as medidas protetivas de urgência outrora deferidas.

Nesse cenário, sabe-se que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida cautelar extrema, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Demais disso, colhe-se dos autos que a prisão do paciente também foi decretada por
risco concreto de reiteração delitiva
, uma vez que
GEOVANE,
além de descumprir ordem judicial decretada nas medidas protetivas de urgência, ainda responde a outros inquéritos policiais que apuram a prática de delitos semelhantes (I.P. 257.4.2026.5464 e I.P. 257.4.2026.2184).

Esse cenário,
a meu ver, revela a
inocuidade das restrições menos severas para resguardar a integridade [física e psicológica] da ofendida
e justifica a manutenção do ergástulo.

Ressalto, por oportuno, que tal conclusão não configura mera presunção da periculosidade social do paciente, tampouco de probabilidade da prática de novas infrações penais, a partir de meras ilações ou conjecturas desprovidas de base empírica concreta, mas sim de
uma avaliação do perigo que a liberdade dele representa a toda coletividade — e, principalmente, à mulher vítima de violência doméstica — realizada com base nas circunstâncias do caso
, para concluir pela necessidade da medida cautelar constritiva.

Logo, excluir essa análise do julgador ou considerar que a descrição da forma como ocorreram os crimes seria apenas uma tradução das condutas inerentes aos tipos penais supostamente violados pelo increpado não se mostra consentâneo com a cautelaridade inerente à prisão preventiva.

Nesse sentido, o entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“se a conduta do agente –
seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime
–
revelar inequívoca periculosidade
, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da
ordem pública,
sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade”
(HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014). — Grifei.

À vista disso, considero que a decisão segregatícia está
idoneamente motivada
, porquanto lastreada em fatos e argumentos concretos contidos nos autos que bem revelam a imprescindibilidade da medida extremada para a
salvaguarda da segurança pública
—
aqui incluídas a integridade física e psicológica da ofendida
— dando, com isso, efetividade à atuação do sistema da justiça, com a vinculação do agente criminoso ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, à toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Por fim, quanto às ilações defensivas a respeito da conduta da vítima em relação aos familiares do paciente, destaco que o presente remédio heróico não se presta à análise minuciosa de provas dos fatos apurados em eventual inquérito ou ação penal, sendo inadequado, portanto, para discutir a veracidade dos fatos que ensejaram a medida protetiva.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do paciente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Verificada, portanto, a
idoneidade da prisão preventiva
imposta ao paciente, passo a analisar a suscitada ofensa à
proporcionalidade
da medida segregatícia
in casu.

2.

Do princípio da homogeneidade

Nesse ponto, conquanto o d. impetrante argumente que, na hipótese de condenação do paciente, é possível antever que o cumprimento de pena não terá início no regime fechado, a tornar
desproporcional
sua manutenção em cárcere provisório; ressalto, ao contrário, que
não cabe a esse e. Tribunal de Justiça, na via estreita do
habeas corpus
, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual pena e/ou regime de cumprimento que poderão ser aplicados ao paciente, acaso condenado na instância singela.

E assim o é porque tal exercício exige
aprofundamento no conjunto fático-probatório angariado ao feito correlato
, o que, além de não se compatibilizar com o rito procedimental da ação constitucional, só pode ser realizado pelo
d. juízo natural da causa no curso da instrução criminal
, durante a qual serão assegurados às partes o contraditório e a ampla defesa.

É nesse sentido a linha intelectiva há muito adotada pelo c. Tribunal da Cidadania
, segundo a qual “
a desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada ao paciente é um prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, neste momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
” (AgRg no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020). — Negritei.

Demais a isso, não se descura que, além de possuir natureza
processual
, a prisão preventiva detém evidente
utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal
; sendo certo que
não guarda vínculo algum com a solução de mérito da ação penal a que responde o sujeito encarcerado em primeiro grau
, apresentando-se legítima desde que o seu decreto esteja fundamentado nos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, exatamente como ocorre
na hipótese em voga
.

Portanto, estando devidamente motivada a custódia cautelar e inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal em detrimento do direito de locomoção do paciente, concluo pela
inviabilidade
de se acolher as teses deduzidas neste
writ
.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
GEOVANE RIBEIRO POTORÉ
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026